Tribunal: TJDFT
Processo: 0737128-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737128-77.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAPFRE VIDA S/A EMBARGADO: HIROHITO HERTZ DE LIMA COSTA, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. DESPACHO Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.112 no prazo de quinze (15) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator